Tribunal: STJ
Processo: 0004372-41.2007.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 312497 - RS (2013
/0070213-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK E OUTRO(S) - RS034445
SÉRGIO LUÍS WETZEL DE MATTOS - RS040193
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DO VALE DO RIO PARDO
ADVOGADOS
: LIA LUCIANA JOST - RS044007
DORIBIO GIRUNEVALD E OUTRO(S) - RS010299
ALCEU SOMENSI GEHLEN - RS031861
ANA AMELIA DATTEIN RABUSKE - RS046723
ELEMAR RAMOS JÚNIOR - RS065846
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49527989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6cc19a5e-ce76-4f18-8825-f3ce82fac412

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49527989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6cc19a5e-ce76-4f18-8825-f3ce82fac412

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 312497 - RS (2013
/0070213-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK E OUTRO(S) - RS034445
SÉRGIO LUÍS WETZEL DE MATTOS - RS040193
EMBARGADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DO VALE DO RIO PARDO
ADVOGADOS
: LIA LUCIANA JOST - RS044007
DORIBIO GIRUNEVALD E OUTRO(S) - RS010299
ALCEU SOMENSI GEHLEN - RS031861
ANA AMELIA DATTEIN RABUSKE - RS046723
ELEMAR RAMOS JÚNIOR - RS065846
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SCHMIDT IRMÃOS
CALÇADOS LTDA. contra acórdão de minha relatoria, no qual neguei provimento ao
agravo interno interposto pela embargante, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 1000-
1010):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 535 DO CPC/1973.
Documento eletrônico VDA48969098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:53
Código de Controle do Documento: d0572c96-76a5-4f1e-a45f-18a88c1d77ac

RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC/1973. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, não havendo omissão a ser suprida. A fundamentação adotada foi
suficiente para decidir integralmente a controvérsia, conforme jurisprudência
pacífica do STJ.
2. A análise das violações dos arts. 741, inciso VI (pagamento
superveniente), 463, inciso I (erro de cálculo), 130 e 420, parágrafo único
(cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial), e 741, parágrafo único
(relativização da coisa julgada), todos do CPC/73,demandariam reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. A revisão dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da execução não se configura em hipótese
excepcional que permita afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, não havendo excesso
manifesto.
4. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante a existência de contradição e omissão no acórdão
embargado, alegando que a decisão foi contraditória ao enfrentar a questão do registro
sindical do embargado à época da cobrança das contribuições sindicais, essencial para a
análise da violação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. Alega também que o
Tribunal de origem não cumpriu determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça
para examinar a viabilidade de excepcionar a coisa julgada em sede de embargos à
execução (fls. 1019-1026).
Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas às fls. 1032-1035.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
De início, o recorrente aponta a existência de contradição no acórdão atacado.
A alegação consiste na afirmação de que o acórdão embargado apresenta duas
proposições que se excluem mutuamente. De um lado, o julgado afirma que não há
omissão no acórdão de 2a instância, pois o Tribunal de origem teria enfrentado todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e satisfatória.
De outro lado, reconhece que não foi possível apreciar o mérito recursal sobre a violação
do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, devido à ausência de enfrentamento pelo
Documento eletrônico VDA48969098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:53
Código de Controle do Documento: d0572c96-76a5-4f1e-a45f-18a88c1d77ac

Tribunal de origem da questão essencial sobre o registro sindical do Sindicato
embargado à época da cobrança das contribuições sindicais, o que levou à aplicação do
óbice da Súmula no 7/STJ.
Entretanto, não há contradição entre as proposições.
Isso porque, no capítulo "
"
1. Da inexistência de omissão no acórdão recorrido
do
, afastou-se a alegação de que o acórdão de 2a instância seria omisso por não
decisum
haver analisado a questão da viabilidade de, em sede de embargos à execução,
excepcionar-se a coisa julgada, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC.
Já no tópico "2.4 - Alegação de violação do art. 741, parágrafo único, do CPC
", reconheceu-se a impossibilidade de
/73 (necessidade de relativização da coisa julgada)
analisar o mérito da violação a tal artigo, pois, para tanto, seria necessário que estivesse
incontroverso, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o
recorrido não possuía registro sindical à época em que cobrou as contribuições sindicais.
Ou seja, o TJRS não foi omisso na análise do dispositivo citado, visto que
afirmou, categoricamente, que a questão da legitimidade
do recorrido foi
ad causam
debatida e rechaçada na ação originária, e que a sentença não foi proferida com base em
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais (fl. 648).
Por outro lado, mesmo tendo se manifestado sobre a violação ao dispositivo,
não adentrou o mérito acerca de qual seria o momento de obtenção do registro sindical,
questão que deveria estar incontroversa no acórdão recorrido a fim de que esta Corte
analisasse a violação do art. 741, parágrafo único, do CPC.
Assim, não há a contradição apontada pelo recorrente.
Também não se sustenta a alegação de omissão no acórdão recorrido, na
medida em que a questão controvertida foi resolvida de forma inteligível e congruente,
com a apresentação de todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele
plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que "o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais" (fl. 1001).
Tal posicionamento foi adotado, como demonstrado anteriormente, porque a
Corte de origem manifestou-se expressamente sobre a pretensão de excepcionar-se a
coisa julgada, enfrentando-a no acórdão dos embargos de declaração (fls. 643-649).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA48969098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:53
Código de Controle do Documento: d0572c96-76a5-4f1e-a45f-18a88c1d77ac

CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48969098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 02:03:53
Código de Controle do Documento: d0572c96-76a5-4f1e-a45f-18a88c1d77ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 312.497 / RS
Número Registro: 2013/0070213-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08910400006896 08910500004984 10100014753 10400006896 10500004984 11820720068217000
43724120078217000 70017648502 70021707419 700448678941 70044868941 70048018485
700480184852012 70049457377 8910400006896 8910500004984
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : DANILO KNIJNIK E OUTRO(S) - RS034445
SÉRGIO LUÍS WETZEL DE MATTOS - RS040193
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DO VALE DO RIO PARDO
ADVOGADOS : LIA LUCIANA JOST - RS044007
DORIBIO GIRUNEVALD E OUTRO(S) - RS010299
ALCEU SOMENSI GEHLEN - RS031861
ANA AMELIA DATTEIN RABUSKE - RS046723
ELEMAR RAMOS JÚNIOR - RS065846
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO KNIJNIK E OUTRO(S) - RS034445
Documento eletrônico VDA49502544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:37
Código de Controle do Documento: 3fa8dc96-a563-469f-b417-44ffcef86947

SÉRGIO LUÍS WETZEL DE MATTOS - RS040193
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DO VALE DO RIO PARDO
ADVOGADOS
: LIA LUCIANA JOST - RS044007
DORIBIO GIRUNEVALD E OUTRO(S) - RS010299
ALCEU SOMENSI GEHLEN - RS031861
ANA AMELIA DATTEIN RABUSKE - RS046723
ELEMAR RAMOS JÚNIOR - RS065846
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:37
Código de Controle do Documento: 3fa8dc96-a563-469f-b417-44ffcef86947